Tribunal: CARF
Processo: 10380.014523/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO. DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO OU RENDA.
A distribuição, a qualquer título, de parte do patrimônio ou da renda da pessoa jurídica imune dá ensejo à suspensão do benefício.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESCARACTERIZAÇÃO.
Mesmo admitindo que a entidade beneficente de assistência social possa empreender atividades econômicas alheias aos seus fins institucionais, até para reverter os resultados negativos obtidos em atividades assistenciais, não se pode aceitar que isso acabe por desvirtuá-la de seus fins institucionais à ponto de a entidade ser utilizada essencialmente para atender interesses de grupo empresarial privado.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ESCRITURAÇÃO. REQUISITO.
As instituições beneficiárias da imunidade tributária (CF, VI, c) devem manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão e conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.014523/2009-14
ACÓRDÃO
1102-001.823 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO ANA LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO. DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO OU
RENDA.
A distribuição, a qualquer título, de parte do patrimônio ou da renda da
pessoa jurídica imune dá ensejo à suspensão do benefício.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
SUSPENSÃO.
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
DESCARACTERIZAÇÃO.
Mesmo admitindo que a entidade beneficente de assistência social possa
empreender atividades econômicas alheias aos seus fins institucionais, até
para reverter os resultados negativos obtidos em atividades assistenciais,
não se pode aceitar que isso acabe por desvirtuá-la de seus fins
institucionais à ponto de a entidade ser utilizada essencialmente para
atender interesses de grupo empresarial privado.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ESCRITURAÇÃO. REQUISITO.
As instituições beneficiárias da imunidade tributária (CF, VI, "c") devem
manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros
revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão e
conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a
efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros
atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial.

Fl. 1807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.823 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.014523/2009-14
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso
voluntário – vencidos os Conselheiros Cristiane Pires McNaughton, Gustavo Schneider Fossati e
Gabriel Campelo de Carvalho, que davam provimento.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores LizandroRodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, GustavoSchneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
manifestação de inconformidade em face de Ato Declaratório Executivo no 15, de 5 de fevereiro de
2010 (e-fl. 854), suspendendo a imunidade tributária da Interessada, com efeitos para os anos-
calendário 2004 a 2007, e julgou procedente em parte impugnação contra autos de infração (e-fl.
915 a 949), por meio dos quais se exigiu as importâncias de R$ 1.101.583,93 a título de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, de R$ 438.646,15 a título de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, e de R$ 403.032,70 a título de Contribuição para o PIS/PASEP, acrescidas de
multa de ofício de 75% e de juros de mora, para os anos-calendário 2005 a 2007. Por bem resumir o
litígio peço vênia para reproduzir o relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 1695 e ss):
Do Ato Declaratório de Suspensão da Imunidade Tributária
Em 13/11/2009, a Interessada foi cientificada da Notificação Fiscal de folhas 2 a 13, na
qual a Fiscalização aponta irregularidades que implicariam a suspensão da imunidade
tributária dos anos-calendário 2004 a 2007, a saber:
I - Distribuição de parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, o que resulta em
desobediência às exigências contidas no art. 14, inciso I e II, da Lei n° 5.172, de
25/10/1966 (CTN);
II - A Fundação Ana Lima descaracteriza-se como imune por descumprimento do "caput"
do artigo 12 da Lei n° 9.532/97, posto que a atividade principal da entidade é a prestação
de serviço (cessão Mão-de-obra) ao grupo privado Hapvida;
III - Não aplicação da totalidade dos seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais, em desobediência às exigências contidas no art. 14, inciso II, da Lei n°
5.172/66 (CTN).
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.823 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.014523/2009-14
3
Irresignada, a Interessada apresentou a peça de defesa de f. 804 a 839, em 14/12/2009.
Em apreciação da peça de defesa (f. 843 a 851), o Sr. Delegado Substituto da Delegacia da
Receita Federal do Brasil, em Fortaleza, decidiu pela improcedência das razões de defesa e
emitiu o Ato Declaratório Executivo n° 15, de 5 de fevereiro de 2010 (f. 854), suspendendo
a imunidade tributária da Interessada, com efeitos para os anos-calendário 2004 a 2007, nos
seguintes termos:

A Fiscalização então cientificou a Interessada do referido Ato Declaratório Executivo de
Suspensão de Imunidade Tributária, em 01/03/2010, e intimou-a a apresentar apuração do
lucro real do período de 01/04/2005 a 31/12/2005.
Em 22/03/2010, a Interessada apresentou impugnação (f. 862 a 898) ao Ato Declaratório
Executivo de Suspensão de Imunidade Tributária.
Após uma breve introdução, no item 2 da impugnação, a Impugnante sustenta a
incompetência da Receita Federal do Brasil para promover a suspensão ou cancelamento da
imunidade da Fundação Ana Lima. Assevera que essa atribuição é do CNAS — Conselho
Nacional de Assistência Social, nos exatos termos da Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS). Assim, o art. 18 da LOAS estatui que cabe ao CNAS estabelecer procedimentos
para a concessão de registro e certificado de entidade beneficente de assistência social.
Salienta que o ato administrativo somente poderá ser revogado ou anulado pelo órgão ou
pela autoridade que tem ou teve o poder de editá-lo.
No item 3, a Impugnante faz "considerações gerais". Afirma que exerce efetivo múnus
assistencial, aplicando suas receitas estritamente dentro do que é exigido pela legislação
que regulamenta as atividades e as finanças das Entidades Beneficentes de Assistência
Social - EBAS.
Sustenta que a Fiscalização pretende impor à Interessada a escrituração por meio de
critérios sobremaneira exagerados e inexigíveis para entes de sua natureza. Salienta que no
caso das entidades beneficentes de assistência social, a escrituração pode ser mais
simplificada, desde que assegurem as formalidades capazes de assegurar sua exatidão, nos
termos do art. 14, III, do CTN.
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.823 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.014523/2009-14
4
Ressalta que está albergada por norma de imunidade (CF, art. 150, VI, "c"; art. 195, §7°) e
não de mera isenção, e que cabe ao legislador complementar a regulação das limitações
constitucionais ao poder de tributar, consoante art. 146, inciso II, da Constituição Federal.
Deste modo, a Lei n° 8.212/1991 e a Lei n° 9.532/1997, posto que meras normas legais
ordinárias, não poderiam criar requisitos outros para a fruição do benefício tributário da
imunidade.
No item 4.1, a Impugnante noticia que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos
da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 2.028-5, na data de 11 de novembro de
1999, referendou a concessão de medida liminar que suspendeu, até a decisão final da ação,
a eficácia do art. 1° [da Lei n° 9.732/1998], na parte em que alterou a redação do art. 55,
inciso III, da Lei n° 8.212/91 e acrescentou-lhe os §§ 3°, 4°, e 5°, bem como dos artigos 4°,
5° e 7°, da Lei n° 9.732/98.
Assevera que essa decisão aplica-se ao art. 12 da Lei n° 9.532/1997, por identidade de
razões de julgamento - TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES,
conforme jurisprudência da Suprema Corte.
Como as decisões proferidas em ações de controle concentrado de constitucionalidade,
ainda de natureza cautelar, possuem eficácia erga omnes, a Fiscalização deveria ter feito
juízo prévio de inconstitucionalidade quanto ao art. 12 da Lei n° 9.532/1997.
Deste modo, os requisitos e condições para a fruição da imunidade pelas EBAS estariam
previstos exclusivamente em lei complementar, no caso, segundo as balizas do art. 14 do
CTN. Conclui, assim, que " o pretenso descumprimento apontado pelo Auditor:
exclusividade na prestação da assistência social beneficente, haja vista que tal exigência
não consta no rol do supracitado dispositivo do Código Tributário Nacional".
No item 4.2.1, reporta-se à acusação de que distribui parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas. Alega que a vedação constante do CTN (art. 14, I) visa à proibição de se remunerar
e conceder vantagens ou benefícios, inclusive distribuição de lucros ou resultados, aos
diretores, conselheiros, sócios dirigentes, instituidores ou benfeitores de uma entidade
assistencial, ou seja, o não favorecimento a interesses privados. Nega que tenha feito isso,
mas admite a participação nos resultados, por parte de seus empregados e gerentes, mas nos
estritos termos da lei trabalhista e do art. 7°, inciso XI, da Constituição Federal.
No item 4.2.2, refuta a acusação de que não aplicou a totalidade de seus recursos na
manutenção de seus objetivos institucionais.
Ressalta que a própria Fiscalização carreou provas, nos autos do Processo Administrativo
n° 10380.011346/2009-14 (mencionado na f. 05/06 da Notificação) que atestam a diuturna
prestação de assistência social pelos diversos estabelecimentos ativos da FUNDAÇÃO
ANA LIMA, principalmente nos seguintes projetos sociais, de amplo espectro e
conhecimento da população cearense (fato notório): Projeto Ilhas, Medicina Preventiva,
Sopão Vida, parceria com os Irmãos Franciscanos do Lar Toca de Assis e o atendimento a
pacientes do SUS.
Alega que a auditoria, em relação aos exercícios de 2004/2007, inferiu, segundo critérios
subjetivos, que não há comprovação efetiva dos valores gastos com gratuidade, por suposta
falta de documentação idônea, além de pretensos erros na escrituração contábil da
Fundação. Em relação ao atendimento aos pacientes oriundos do Sistema Único de Saúde,
segundo a Fiscalização, a entidade teria apresentado queda nos percentuais de atendimento.
Assevera que a auditoria utilizou, no que tange à Impugnante, critérios contábeis mais
rígidos do que aqueles legalmente exigíveis das empresas que optam pela tributação com
base no lucro real ou presumido. Alega que a Entidade, conforme atesta a própria auditoria,
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.823 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.014523/2009-14
5
possui escrituração completa, com livros diário e razão, além do demonstrativo de
resultados e balanço patrimonial, valendo registrar que, em toda a contabilidade da
Fundação, podem ser comprovados os requisitos constantes do art. 14, I e II, do CTN.
Quanto ao vínculo que a Fundação Ana Lima mantém com o Grupo Hapvida, aduz que são
pautados dentro da estrita legalidade e vislumbram apenas o incremento necessário de
renda para que a Impugnante possa dar plena continuidade aos seus inúmeros projetos
sociais. Assevera que "Pensa o Auditor, equivocadamente, que a Fundação deve viver
apenas dos parcos recursos da caridade e de eventuais repasses de pessoas benemerentes".
Entende que uma entidade de assistência social não só possui a faculdade, como também o
dever, de sempre procurar por novos recursos que permitam a mantença dos seus fins
institucionais.
No item 4.2.3, refuta a acusação de que sua atividade principal é a prestação de serviços
(cessão de mão de obra) ao Grupo Hapvida.
Sustenta que não implica em suspensão do gozo da imunidade a prática, como atividade-
meio, de captação de recursos extras para a melhor consecução dos fins institucionais de
uma entidade beneficente de assistência social. Esse, de fato, seria o teor da relação
entabulada entre a FUNDAÇÃO ANA LIMA e o Grupo Hapvida. A gratuidade e a
exclusividade não se mostrariam como requisitos juridicamente exigíveis para a
manutenção do benefício tributário em comento.
No item 4.2.4, refuta a acusação de desvio de finalidade em relação aos objetivos para os
quais foi constituída, em afronta ao art. 12, caput, da Lei n° 9.532/1997.
Alega que o "trabalho da auditoria em nada inova, buscando apenas menoscabar a prestação
assistencial da Impugnante que, como se sabe, é de amplo conhecimento da população
cearense".
Qualifica a acusação da Fiscalização de difamatória, pois "acusa a Impugnante (p. 10), bem
como seus dirigentes, pela prática de evasão fiscal sem, contudo, carrear aos presentes
autos lídima prova de sua severa invectiva".
Nos itens 4.3 e 5, reitera que cumpre todos os requisitos constantes do art. 14 do CTN para
o gozo da imunidade tributária e que, desde a sua constituição, a FUNDAÇÃO ANA LIMA
vem desempenhando incontestável prestação de serviços filantrópicos que beneficiam
importantes segmentos sociais vulneráveis.
No item 6, a Interessada postula a concessão de prazo para a apresentação de prova pericial,
"onde restará comprovada a sua regularidade contábil e tributária para se manter como
entidade beneficente imune, nos termos do art. 150, VI, 'c' e do art. 195, §7°, da CF, além
do intento de ratificar os argumentos defensivos".
Da lavratura de autos de infração
Dando curso à ação fiscal, a Fiscalização lavrou os autos de infração de f. 915 a 949, por
meio dos quais exige as importâncias de R$ 1.101.583,93 a título de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica - IRPJ, de R$ 438.646,15 a título de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, e de R$ 403.032,70 a título de Contribuição para o PIS/PASEP, acrescidas
de multa de ofício de 75% e de juros de mora.
Essas exigências referem-se a fatos geradores ocorridos no período de 01/04/2005 a
31/12/2007.
A Interessada foi cientificada dos autos de infração em 23/04/2010.
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.823 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.014523/2009-14
6
No "Termo de Constatação" (f. 915), que acompanha os autos de infração, a Fiscalização
relata que:

Irresignada, a Interessada apresentou impugnação de f. 1223 a 1271, na qual expõe razões
contra o ato de suspensão de sua imunidade tributária e contra os autos de infração.
As razões contra o ato de suspensão da imunidade tributária não serão ora relatadas, porque
dizem respeito a ato contra a qual a Interessada já teve oportunidade de se manifestar. Neste
momento processual só cabe a apreciação de razões associadas à regularidade dos autos de
infração, conforme os seguintes itens.
No item 3.1, subitem "b", a Impugnante alega que no mandado de apuração fiscal
03.1.01.00-2010-00093-0 (anexo VI) consta a ordem para ser apurado somente o IRPJ e o
PIS, enquanto no Auto de Infração foi apurado além do PIS e IRPJ, foi incluída a CSLL.
No item 3.1, subitem "c.1", a Impugnante aponta seu cálculo do PIS/PASEP a 0,65% com
dedução do valor pago à alíquota de 1% sobre a folha de pagamento (anexos II e III).
No item 3.1, subitem "c.2", a Impugnante alega que na apuração do lucro do real o Auditor
Fiscal utilizou o método de apuração trimestral em detrimento do método de apuração
mensal por balancetes de suspensão, sem ter o cuidado de deduzir o saldo dos prejuízos
fiscais acumulados desde 2000. Na planilha constante no anexo V consta o cálculo da
apuração do lucro real por balancetes de suspensão.
No item 8, a Impugnante sustenta a nulidade dos autos de infração, em face da emissão do
ADE sem percorrer todas as instâncias administrativas.

Através do Acórdão n. 07-35.942 da 3a Turma, a DRJ julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, confirmando a suspensão da imunidade tributária da Interessada,
com efeitos para os anos-calendário 2004 a 2007, e julgou procedente em parte impugnação contra
autos de infração (e-fl. 915 a 949), para os anos-calendário 2005 a 2007, nos seguintes valores:
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.823 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.014523/2009-14
7

A decisão foi assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DA IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
Conforme previsto expressamente em lei, compete ao Delegado ou Inspetor da Receita
Federal do Brasil expedir o ato declaratório suspensivo de imunidade tributária. Portanto,
descabe a arguição de nulidade por incompetência.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. MPF. PRESCINDIBILIDADE. MESMOS ELEMENTOS
DE PROVA.
Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo ou contribuição contido no
MPF-F ou no MPF-E, também configurarem, com base nos mesmos elementos de prova,
infrações a normas de outros tributos ou contribuições, estes serão considerados incluídos
no procedimento de fiscalização, independentemente de menção expressa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO. DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO OU
RENDA.
A distribuição, a qualquer título, de parte do patrimônio ou da renda da pessoa jurídica
imune dá ensejo à suspensão do benefício.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
SUSPENSÃO.
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
DESCARACTERIZAÇÃO.
Mesmo admitindo que a entidade beneficente de assistência social possa empreender
atividades econômicas alheias aos seus fins institucionais, até para reverter os resultados
negativos obtidos em atividades assistenciais, não se pode aceitar que isso acabe por
desvirtuá-la de seus fins institucionais à ponto de a entidade ser utilizada essencialmente
para atender interesses de grupo empresarial privado.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ESCRITURAÇÃO. REQUISITO.
As instituições beneficiárias da imunidade tributária (CF, VI, "c") devem manter
escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que
assegurem a respectiva exatidão e conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos,
contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a
efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações
que venham a modificar sua situação patrimonial.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
LUCRO REAL. OPÇÃO PELA APURAÇÃO MENSAL COM BALANCETES DE
SUSPENSÃO/ESTIMATIVA. CONDIÇÃO.
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.823 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.014523/2009-14
8
A opção pela apuração do lucro real anual com balancetes mensais de suspensão, ou
estimativas, deve ser manifestada com o pagamento do imposto correspondente ao mês de
janeiro ou de início de atividade. Se o contribuinte teve sua imunidade tributária suspensa,
cabível a apuração de seus resultados pelo regime padrão de lucro real trimestral.
PREJUÍZOS
FISCAIS
DE
ANOS
ANTERIORES.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação possibilita a compensação de prejuízos fiscais apurados em períodos
anteriores, observados os limites legais. Todavia, se o contribuinte nunca fez declaração de
rendimentos pelo regime de lucro real, não há que se falar em prejuízos fiscais de períodos
anteriores.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
VALOR DEVIDO. PARCELA INFORMADA EM DCTF. DEDUÇÃO. DCOMP NÃO-
DECLARADA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Cabível a dedução, dos valores exigidos de ofício, das parcelas que já haviam sido
declarados em DCTF, por constituírem parcelas passíveis de inscrição em dívida ativa da
União. Esse fato foi constatado em relação aos períodos de apuração mensal do ano de
2007. O mesmo não ocorre com as parcelas supostamente compensadas, posto que
informadas em DCOMP não admitida por ser a compensação considerada não-declarada.
Cientificado em 27/11/2014 (e-fl. 1723) da decisão de primeira instância, o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 12/12/2014 (e-fl. 1724 e ss) em que repete os
argumentos da impugnação. Destaca:
(...)
10. Em suma, adiante será demonstrado:
a) a nulidade do Ato Declaratório 15/10, que suspendeu a imunidade conferida à
Recorrente uma vez que:
a.l — não houve desobediência pela recorrente ao art. 14, incisos I e II do
CTN por suposta distribuição de parcela do patrimônio ou de suas rendas;
a.2 — Não houve desvirtuamento da atividade assistencial em decorrência de
ter havido cessão de mão de obra;
a.3 —as exacerbadas exigências da fiscalização quanto à escrituração
contábil não poderiam ser opostas à recorrente como condição para a fruição da
imunidade constitucional.
b) subsidiariamente, será demonstrada a nulidade do auto de infração ante à
impossibilidade de retroatividade do ato de suspensão da imunidade aos fatos geradores
anteriores a sua edição;
c) na remotíssima hipótese de manutenção da suspensão da imunidade por esse
CARF, hipótese que só se cogita em homenagem à argumentação, verificar-se-á que os
lançamentos realizados são indevidos uma vez que:
d.l) a cobrança do PIS deveria se dar à alíquota de 1% sobre a folha de
pagamentos e não sobre as receitas (neste caso, independentemente da imunidade a
cobrança do PIS deve se dar neste patamar);
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.823 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.014523/2009-14
9
d.2) Na apuração do lucro real a autoridade preparadora deveria ter utilizado
o método de apuração mensal por balancetes de suspensão (mais benéfico ao
contribuinte), considerando na apuração, os prejuízos fiscais acumulados desde 2000
(vide anexo V da impugnação)
(...)

Resolução do CARF (e-fls. 1749/1757) converteu o julgamento em diligência, para
que a Unidade de Origem esclarecesse, se possível, a razão pela qual o Recurso Voluntário
apresentar páginas faltantes; anexasse as páginas faltantes, se encontradas, e, se não, intimasse o
recorrente a apresentar aditivo ao seu recurso voluntário em trinta dias da ciência, e devolvesse os
autos a este CARF, relatando suas conclusões.
A Unidade de Origem respondeu, anexando o arquivo apresentado pela Recorrente
(e-fls. 1770/1803), em que esta apresenta “inteiro teor do recurso voluntário, originado do arquivo
em mídia que o Recorrente possui em seus registros, que atende tanto à intimação, quanto à aludida
resolução”. No documento a Recorrente reforça seus termos da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O Recurso é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço.
Destaca-se no primeiro Recurso Voluntário a inscrição em cada página indicando
que se trataria de petição de 34 laudas, em contraposição a constatação de que se resumiu a
documento de 8 laudas.
O Art. 60 do Decreto 70.235/72 prescreve que “as irregularidades, incorreções e
omissões não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio”. Neste
passo, tais irregularidades devem ser alegadas pelo Recorrente quando achar que existentes.
Em adição, como ressalta Antônio da Silva Cabral (Saraiva, 1993, pág. 539): “para
que se possa sanar as irregularidades, além da existência de prejuízo para o sujeito passivo, é
necessário que este não tenha dado causa para o aparecimento destas.”
Desta forma, Resolução do CARF (e-fls. 1749/1757) converteu o julgamento em
diligência, para que a Unidade de Origem esclarecesse, se possível, a razão pela qual o Recurso
Voluntário apresentava páginas faltantes; anexasse as páginas faltantes, se encontradas, e, se não,
intimasse o recorrente a apresentar aditivo ao seu recurso voluntário em trinta dias da ciência, e
devolvesse os autos a este CARF, relatando suas conclusões.
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.823 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.014523/2009-14
10
A Unidade de Origem respondeu, anexando o arquivo apresentado pela Recorrente
(e-fls. 1770/1803), em que esta apresenta “inteiro teor do recurso voluntário, originado do arquivo
em mídia que o Recorrente possui em seus registros, que atende tanto à intimação, quanto à aludida
resolução”. No documento a Recorrente reforça seus termos da Impugnação.
A Recorrente alega a nulidade do Ato Declaratório 15/2010, que suspendeu a
imunidade conferida, uma vez que não teria havido desobediência pela Recorrente ao art. 14,
incisos I e II do CTN por suposta distribuição de parcela do patrimônio ou de suas rendas.
No item 5. I da Notificação Fiscal, a Fiscalização alega que a Impugnante distribuiu
valores a título de participação nos resultados para parte de seus empregados e gerentes. A
Recorrente não nega a participação nos resultados, por parte de seus empregados e gerentes, mas
alega que a participação se deu nos estritos termos da lei trabalhista e do art. 7o, inciso XI, da
Constituição Federal. Afirma que a vedação constante do CTN (art. 14, I) visa à proibição de se
remunerar e conceder vantagens ou benefícios aos diretores, conselheiros, sócios dirigentes,
instituidores ou benfeitores de uma entidade assistencial.
Mas, o art. 14, I, do CTN é claro ao vedar a distribuição de qualquer parcela de seu
patrimônio ou de suas rendas, “a qualquer título”.
A Recorrente alega ainda a nulidade do Ato Declaratório 15/2010, que suspendeu
a imunidade conferida, uma vez que não teria havido desvirtuamento da atividade
assistencial em decorrência de ter havido cessão de mão de obra.
Mas, como destacado na Decisão recorrida, na “Notificação Fiscal” de fls. 2 a 13, a
Fiscalização fez uma síntese do Estatuto Social da Fundação, no item 3. E consta que o Estatuto
Social da Fundação (Recorrente) informa que sua finalidade principal é desenvolver atividades e
programas voltados para a promoção do bem-estar e proteção da população social e
economicamente carente. Todavia, no item 4 da Notificação Fiscal, a Fiscalização constata que 15
das 17 unidades da Fundação executaram serviços voltados exclusivamente para atendimento da
clientela do grupo privado HAPVIDA.
Desta forma, acertada a suspensão da Imunidade da recorrente nos anos calendário
2005 a 2007, e a autuação consequente de IRPJ, CSLL, PIS. Frise-se que a entidade de assistência
social é, concomitantemente, imune, desde que “atendam às exigências estabelecidas em lei”, a
impostos (art. 150, VI, CF) e a contribuições social-previdenciárias (art. 195, § 7o, CF: como o PIS,
conforme se depreende no RE 636.941, rel. Min Luiz Fux, Pleno, j. em 13/02/2014).
Afastada a imunidade, não cabe a cobrança do PIS pela alíquota de 1% sobre a folha
de pagamentos, mas sim sobre as receitas. Mas, acertada a correção do faturamento empreendida
pela decisão recorrida e a dedução dos valores já declarados em DCTF, mesmo que advindos de
recolhimento de PIS sobre a folha de pagamento.
Não cabe a aplicação do disposto no art. 100 do CTN, como requer a Recorrente,
pois este somente se aplica quando há a observância das normas referidas naquele artigo, não sendo
o caso desta Recorrente, que ao distribuir parte do patrimônio ou da renda da pessoa jurídica imune,
ou quando descumpre os requisitos legais previstos no inciso II do art.14 da Lei N° 5.172, de
25/10/1966 (CTN), que ordena que as entidades imunes devem aplicar seus recursos na manutenção
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.823 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.014523/2009-14
11
e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, desobedeceu, inclusive, os atos normativos
expedidos pelas autoridades administrativas.
Por fim, não cabe o protesto pela possibilidade de retroatividade do ato de suspensão
da imunidade aos fatos geradores anteriores a sua edição, tendo-se em vista o disposto no § 5o do
art. 32 da Lei 9.430/96:
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância de
requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste artigo.
§ 1o Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de que trata
a alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não está observando requisito ou
condição previsto nos arts. 9o, § 1o, e 14, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional, a fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na qual
relatará os fatos que determinam a suspensão do benefício, indicando inclusive a data da
ocorrência da infração.
(...)
§ 5o A suspensão da imunidade terá como termo inicial a data da prática da infração.

Adoto aqui os termos da decisão recorrida, que foi exaustiva e certeira na apreciação
dos fatos.
(...)
I - DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE SUSPENSÃO DA IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
Na "Notificação Fiscal" de f. 2 a 13, a Fiscalização fez uma síntese do Estatuto Social da
Fundação, no item 3. Consta que o Estatuto Social da Fundação informa que sua finalidade
principal é desenvolver atividades e programas voltados para a promoção do bem-estar e
proteção da população social e economicamente carente.
Todavia, no item 4 da Notificação Fiscal, a Fiscalização constata que 15 das 17 unidades da
Fundação executaram serviços voltados exclusivamente para atendimento da clientela do
grupo privado HAPVIDA:
4 - INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SUJEITO PASSIVO
A Fundação Ana Lima (antiga Fundação Francisca Feitosa), com sede a Avenida
Parque Comercial S/N — Maracanaú — Ceará, inscrição no Ministério da fazenda
com CNPJ 07.411.705/0001-40, apresenta os seguintes estabelecimentos ativos:

Fl. 1817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.823 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.014523/2009-14
12
Dos estabelecimentos ativos da Fundação informados acima apenas o
estabelecimento sede (CNPJ 07.411.705/0001-40) e o Hospital Ana Lima - HAL
(CNPJ 07.411.705/0005-74) realizaram atividades voltadas para assistência social
e saúde durante o período fiscalizado de 01/2004 a 12/2007. Esses estabelecimentos
(sede e HAL) prestaram também, concomitantemente, serviços ao grupo Hapvida.
Todos os demais estabelecimentos (total de 15) executaram serviços voltados
exclusivamente para atendimento da clientela do grupo privado HAPVIDA
(Hapvida Assistência Médica Ltda, Hospital Antonio Prudente, Hapclinicas e
outras).
I.l - Da preliminar de incompetência da Secretaria da Receita Federal do Brasil para
promover a suspensão ou o cancelamento da imunidade tributária
A Impugnante sustenta a incompetência da Receita Federal do Brasil para promover a
suspensão ou cancelamento da imunidade da Fundação Ana Lima. Assevera que essa
atribuição é do CNAS — Conselho Nacional de Assistência Social, nos exatos termos da
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Salienta que o ato administrativo somente
poderá ser revogado ou anulado pelo órgão ou pela autoridade que tem ou teve o poder de
editá-lo.
Em análise do arguido, constata-se que não assiste razão à Impugnante.
É preciso esclarecer que não se discute nos autos a concessão ou renovação de certificado
de entidade beneficente de assistência social, atos esses de competência do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, conforme art. 21 da Lei n° 12.101, de
27/11/2009. Discute-se a suspensão da imunidade tributária.
Acerca dessa matéria, o art. 32 da Lei n° 9.430/96 estabelece a competência de autoridade
administrativa da Receita Federal para suspender a imunidade tributária, nos seguintes
termos (g.n.):
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância de
requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste artigo.
§1° Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de que
trata a alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não está
observando requisito ou condição previsto nos arts. 9°, §1°, e14, da Lei n° 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a fiscalização tributária
expedirá notificação fiscal, na qual relatará os fatos que determinam a suspensão
do benefício, indicando inclusive a data da ocorrência da infração.
§ 2° A entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação,
apresentar as alegações e provas que entender necessárias.
§3° O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a procedência das
alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do benefício, no caso de
improcedência, dando, de sua decisão, ciência à entidade.
[...]
Deste modo, a arguição de incompetência não pode ser acolhida.
I.2 - Da acusação de "Distribuição de parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, o que
resulta em desobediência às exigências contidas no art. 14, inciso I e II, da Lei N° 5.172, de
25/10/1966 (CTN)"
No item 5. I da Notificação Fiscal, a Fiscalização alega que a Impugnante distribuiu valores
a título de participação nos resultados para parte de seus empregados e gerentes. A
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.823 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.014523/2009-14
13
Fiscalização reporta-se a Informação Fiscal contida no processo administrativo n°
10380.011346/2009-14, nos seguintes termos (g.n.):
"A Fundação foi intimada a apresentar documentação referente aos valores
distribuídos a título de participação nos resultados, contendo inclusive os critérios
para a distribuição das parcelas, sendo que tal documentação não foi apresentada.
Alegou apenas tratar-se de gratificação, sem no entanto apresentar qualquer prova
neste sentido. Tal alegação não prospera tendo em vista existir na folha de
pagamento rubrica especifica para pagamento de gratificação, qual seja:
"Gratificação", que inclusive é considerada pela empresa como salário de
contribuição (remuneração). A verdade é que valores foram distribuídos nos anos
de 2004, 2005, 2006 e 2007 para determinados colaboradores, lançados pela
própria empresa na rubrica "Participação nos Resultados — código 0197", e não
considerado como remuneração pelo trabalho.
[...]
A Impugnante admite a participação nos resultados, por parte de seus empregados e
gerentes, mas nos estritos termos da lei trabalhista e do art. 7°, inciso XI, da Constituição
Federal:
Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
[...]
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
Alega que a vedação constante do CTN (art. 14, I) visa à proibição de se remunerar e
conceder vantagens ou benefícios, inclusive distribuição de lucros ou resultados, aos
diretores, conselheiros, sócios dirigentes, instituidores ou benfeitores de uma entidade
assistencial, ou seja, o não favorecimento a interesses privados.
Em análise do arguido, constata-se que não assiste razão à Impugnante.
A Constituição Federal prevê a imunidade das instituições de assistência social, no seguinte
dispositivo (g.n.):
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre: [...]
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações,
das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
O
Código Tributário Nacional prevê em seu art. 14, inciso I, a impossibilidade de
distribuição de patrimônio ou rendas, a qualquer título:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9° é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
1 - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título;(Redação dada pela Lcp n° 104, de 2001)
[...]
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.823 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.014523/2009-14
14
§ 1° Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1° do artigo 9°, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
[...]
A Constituição Federal prevê a imunidade para entidades sem fins lucrativos. Essas
entidades podem auferir resultados positivos, como desdobramento natural de suas
atividades, mas esses resultados não poderão ser objeto de distribuição em nenhuma
hipótese, conforme estabelecido acima, ainda que a distribuição seja para empregados ou
gerentes.
1.3 Da acusação de que a Fundação Ana Lima descaracteriza-se como imune por
descumprimento do "caput" do artigo 12 da Lei n° 9.532/97, posto que a atividade principal
da entidade é a prestação de serviço (cessão Mão-de-obra) ao grupo privado Hapvida
No item 5. II da Notificação Fiscal, a Fiscalização alega que a Impugnante descumpriu o
fundamento essencial para gozar da imunidade: prestar os serviços para os quais foi
constituída e os colocar à disposição da população em geral, em caráter complementar às
atividades de Estado, sem fins lucrativos. Neste sentido, apurou o seguinte:
A Fundação Ana Lima no período fiscalizado de 01/2004 a 12/2007 teve as
seguintes receitas auferidas, conforme livros contábeis (Diário/Razão) e Balanços
Patrimoniais (anexos) apresentados pela entidade:

Em termos percentuais, as receitas auferidas pela empresa no período de 01/2004 a
12/2007 estão distribuídas conforme quadro abaixo, que apresenta, inclusive, a
evolução percentual (%) da receita de cada atividade em relação ao total das
receitas:

Fl. 1820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.823 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.014523/2009-14
15
Da análise das receitas da Fundação Ana Lima, conforme quadro acima, chega-se
às seguintes conclusões: I) A atividade principal da empresa é a terceirização de
serviços na área de saúde, sendo que, em termos percentuais, essa atividade
apresentou a seguinte evolução: 49,15% (ano 2004), 67,82% (ano 2005), 79,89%
(ano 2006) e 82,31% (ano 2007); e II) a atividade de atendimento de pacientes de
convênio - SUS apresentou acentuada redução ao longo do período: 20,61% (ano
2004), 12,68% (ano 2005), 6,93% (ano 2006) e 4,24% (ano 2007). Tal evolução
demonstra claramente que os objetivos da Fundação Ana Lima no período de
01/2004 a 12/2007 ficaram concentrados na prestação de serviços a terceiros, em
especial, a pacientes do plano de saúde privado Hapvida.
A atividade de terceirização de serviço na área de saúde é realizada pela Fundação
para empresas privadas do grupo Hapvida, em face de contrato de prestação de
serviço realizado entre as partes. Ocorre que a atividade primordial da Fundação
Ana Lima, na condição de entidade beneficente em gozo de imunidade, não pode ser
a prestação de serviço para empresas privadas com fins lucrativos. Segundo o
próprio estatuto social, a finalidade principal da Fundação é desenvolver atividades
e programas voltados para a promoção do bem-estar e proteção da população
social e economicamente carente.
O contrato de prestação de serviço (cópia anexa) da Fundação Ana Lima - FAL
com o "Hapvida Assistência Médica Ltda" foi firmado para que a primeira preste
serviços médicos e ambulatoriais (através de seus empregados), bem como, tome
serviços de cooperativas de trabalho e pessoas físicas (médicos autônomos e outros
profissionais), a fim da segunda se elidir indevidamente das obrigações tributárias
decorrentes da isenção/imunidade da FAL.
A situação torna-se mais grave quando se percebe a transferência constante da
mão-de-obra assalariada (segurados empregados) do grupo privado Hapvida para
a FAL, visando o não pagamento dos tributos devidos. Verifica-se, por exemplo, que
a empresa HAPVIDA tem, ao longo dos anos, diminuído sua massa salarial, embora
aumente o seu faturamento, ao passo que a Fundação aumenta sua folha de
pagamento, conforme quadro sinóptico abaixo (valores em reais):

A transferência da mão-de-obra assalariada ocorre tanto de forma direta, quanto
de forma indireta. De forma direta, quando o empregado é demitido de empresa do
grupo Hapvida e em seguida contratado pela Fundação, como é o caso dos
empregados listados em planilha anexa. De forma indireta, quando empregados não
oriundos do grupo Hapvida são contratados pela Fundação para trabalharem
também nas dependências do Hapvida, realizando atividades deste último (cessão
de mão-de-obra). Essa prática é realizada de forma ostensiva, tendo sido verificada
em fiscalizações realizadas nas empresas do grupo Hapvida, onde se verificou
diversos empregados registrados na Fundação Ana Lima laborando em diversas
atividades do grupo Hapvida, inclusive atividades administrativas, como é o caso
do empregado João Eduardo Farias da Silva, chefe do setor de pessoal do grupo,
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.823 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.014523/2009-14
16
registrado na Fundação. A própria folha de pagamento da Fundação não deixa
dúvida a este respeito, basta ver o local de trabalho dos empregados para se
verificar que quase todos os empregados estão lotados nas dependências do grupo
Hapvida, ver planilha anexa (Lotação dos Empregados da Fundação).
Tal prática também foi confirmada em decisões judiciais, como é o caso da
Sentença proferida pela ilustre magistrada Dra. Regiane Ferreira Carvalho Silva,
que assim se manifestou nos autos da Reclamação Trabalhista N°.1147-2007-014-
07-00-6 onde a empresa é ré:
A natureza da relação jurídica existente entre a demandada (HAPVIDA) e a
Fundação Ana Lima encontra-se especificada no convênio celebrado às
folhas 124 a 126 e correlatos Termos Aditivos. Mediante Convênio, o
Hospital da Fundação Ana Lima consentiu com a prestação de serviços
ambulatoriais a clientes e usuários do Sistema Hap-Vida, e posteriormente,
com o Aditivo Contratual juntado à fl. 127, possibilitou a "cessão
temporária de seus colaboradores profissionalmente formados" para a
execução de atividades prestadas na reclamada. Através deste Convênio,
pode-se observar a fraude aos direitos dos mencionados colaboradores, entre
eles o paradigma Robson Luiz Assunção Siqueira, pois apesar de possuir a
CTPS registrada pela Fundação Ana Lima., desempenhava serviços em prol
do Grupo Hap-Vida, basta analisar a prova testemunhal apresentada pela
própria reclamada.
O próprio Robson Luiz, ouvido em Juízo como testemunha da ré, declarou
que prestou serviços em favor da empresa acionada, trabalhando na sua sede
e fazendo visitas para outras "empresas do Grupo e outras clinicas
credenciadas", grupo do qual sabemos não faz parte a Fundação Ana Lima,
diante de sua natureza jurídica. Entidade beneficente não integra grupo
econômico empresarial. Se o modelo visitava outras empresas do grupo,
executando suas tarefas junto a elas, é porque não foi cedido para a ré no
intuito de colaborar para os programas sociais da Fundação, ao contrário,
trabalhava nos interesses econômicos da reclamada.
Não restam dúvidas de que o Convênio e o Termo Aditivo foram
confeccionados com o intuito de mascarar o efetivo empregador e extrair do
paradigma eventuais direitos pertencentes à categoria, já que a Fundação (seu
empregador aparente) não poderia sequer firmar convênio para integração
dos seus colaboradores, como prefere chamar, junto à reclamada, pois não é
esta a sua finalidade social, a intermediação de mão-de-obra.
O Grupo HapVida possui como sócios os Srs. Cândido Pinheiro Koren de
Lima, Jorge Fontoura Pinheiro Koren e Lima e Ana Cristina Fontoura Koren
de Lima (fl. 112/123), sendo que o segundo funciona como Presidente da
Fundação Ana Lima e nesta posição firmou o Convênio beneficiando
empresa do seu grupo, a reclamada, conforme se observa no instrumento de
fls. 124/126. Como se vê, a posição ocupada de Presidente da instituição
beneficente, Sr. Jorge Fontoura, também sócio da reclamada, foi
estrategicamente utilizada na fraude ora verificada justificando, pois, a
alegação dos autores de que as Carteiras Profissionais dos técnicos em
informática, que antes eram assinadas pela ré, estavam agora sob a tutela da
Fundação Ana Lima.
Assim sendo, o Juízo possui a certeza plena que, tanto os autores como o
paradigma, laboravam para a reclamada e que, no caso do paradigma, sua
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.823 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.014523/2009-14
17
CTPS encontra-se assinada com a Fundação Ana Lima, na qual funciona
como Presidente o sócio da reclamada, apenas para mascarar o contrato de
emprego formal e sonegar direitos trabalhistas, contribuições previdenciárias
e fiscais. Note-se os termos do contrato celebrado com o paradigma à fl. 142
e com o autor John à fl. 163, as cláusulas são idênticas, o conteúdo é o
mesmo, o modelo também, apenas variando quanto ao empregador e à
localidade da prestação de serviços, formalmente confeccionados com o
intuito de dissimular o real empregador. A conduta é ilícita e deve ser
imediatamente informada ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério
Publico Federal. Oficie-se.
A despeito do Supremo Tribunal Federal, na decisão liminar proferida nos autos da
ADIN n ° 2028-5, ter sinalizado no sentido de que as entidades beneficentes de
assistência social podem empreender atividades econômicas para reverter os
resultados obtidos em suas atividades assistenciais, ou seja, em seus fins
institucionais, também se revela óbvio que estas atividades extras, alheias às
finalidades assistenciais das entidades, não podem assumir proporções, nem
formas, que desvirtuem a própria natureza da entidade beneficente de assistência
social, como se verifica no caso da Fundação Ana Lima.
Neste caso, patente está a evasão fiscal, eis que a atividade fim da FAL, ao invés de
ser a benemerência, transmuda-se em atividade meio erigida para viabilizar a
atividade fim, qual seja, a cessão de mão-de-obra, clara situação em que se distorce
o propósito da imunidade para permitir que a entidade supostamente imune
impulsione os negócios das empresas do grupo Hapvida através de mão-de-obra
barata (livre de impostos e contribuições sociais).
Do acima exposto resulta que a Fundação Ana Lima descumpriu o fundamento
essencial para gozar da imunidade, qual seja, prestar os serviços para os quais foi
constituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter
complementar às atividades de estado, sem fins lucrativos.
Por sua vez, a Impugnante noticia que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos
da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 2.028-5, na data de 11 de novembro de
1999, referendou a concessão de medida liminar que suspendeu, até a decisão final da ação,
a eficácia do art. 1° [da Lei n° 9.732/1998], na parte em que alterou a redação do art. 55,
inciso III, da Lei n° 8.212/91 e acrescentou-lhe os §§3°, 4°, e 5°, bem como dos artigos 4°,
5° e 7°, da Lei n° 9.732/98.
Assevera que essa decisão aplica-se ao art. 12 da Lei n° 9.532/1997, por identidade de
razões de julgamento - TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES,
conforme jurisprudência da Suprema Corte.
Deste modo, os requisitos e condições para a fruição da imunidade pelas EBAS estariam
previstos exclusivamente em lei complementar, no caso, segundo as balizas do art. 14 do
CTN. Conclui, assim, que "o pretenso descumprimento apontado pelo Auditor:
exclusividade na prestação da assistência social beneficente, haja vista que tal exigência
não conta no rol do supracitado dispositivo do Código Tributário Nacional'.
Sustenta que não implica a suspensão do gozo da imunidade a prática, como atividade-
meio, de captação de recursos extras para a melhor consecução dos fins institucionais de
uma entidade beneficente de assistência social.
Em análise do arguido, constata-se que não assiste razão à Impugnante.
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.823 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.014523/2009-14
18
A acusação da Fiscalização fundamenta-se no caput do art. 12 da Lei n° 9.532, de 1997,
que possui a seguinte redação:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os
serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da
população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins
lucrativos.
A Impugnante alega que a aplicação deste dispositivo estaria suspensa por conta de medida
liminar concedida na ADI n° 2.028-5, por "identidade de razões de julgamento'. Todavia,
referido dispositivo não é objeto da referida ADI, de modo que não se pode ampliar o
alcance da referida medida liminar.
Por outro lado, o Estatuto Social da Fundação informa que sua finalidade principal é
desenvolver atividades e programas voltados para a promoção do bem-estar e proteção da
população social e economicamente carente. Todavia, a Fiscalização demonstrou que a
entidade foi utilizada, em verdade, para prestação de serviços para terceiros, em especial a
pacientes do plano de saúde privado Hapvida. A evolução das receitas auferidas não deixa
margem a dúvidas quanto a esse fato.
Além disso, constatou-se ao longo dos anos houve deliberada alocação de mão-de-obra
assalariada da Impugnante para prestação de serviços para o grupo privado Hapvida, de
modo que a Impugnante se prestou essencialmente a impulsionar os negócios desse grupo
privado, com mão-de-obra barata.
Mesmo admitindo que a entidade beneficente de assistência social possa empreender
atividades econômicas alheias aos seus fins institucionais, até para reverter os resultados
negativos obtidos em atividades assistenciais, não se pode aceitar que isso acabe por
desvirtuá-la de seus fins institucionais à ponto de a entidade ser utilizada essencialmente
para atender interesses de grupo empresarial privado, como no caso em análise.
Neste contexto, constata-se que a Impugnante desvirtuou-se dos seus objetivos
institucionais.
I.4 Da acusação de não aplicação da totalidade dos seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais, em desobediência às exigências contidas no art. 14, inciso II, da
Lei N° 5.172/66 (CTN)
No item 5.III da Notificação Fiscal, a Fiscalização alega que a Impugnante não logrou
comprovar despesas com gratuidade, informadas em notas explicativas dos Balanços
Patrimoniais, implicando infração ao inciso II, do art. 14 do CTN:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9° é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
[...]
Assim se manifesta a Fiscalização:
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.823 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.014523/2009-14
19
Em relação aos projetos sociais desenvolvidos pela Fundação, esta informou em
notas explicativas dos Balanços Patrimoniais (anos 2004 a 2007), que gastou os
seguintes valores com gratuidade: R$ 789.822,58 (ano 2004), R$ 1.156.195,97 (ano
2005), R$ 2.906.489,15 (ano 2006) e R$ 4.050.013,21 (ano 2007), relativamente às
despesas com assistência social em geral, projeto ilhas e procedimentos
ambulatoriais não cobertos pelo SUS.
Visando confirmar as despesas com gratuidades informadas pela Fundação, a
auditoria fiscal analisou os livros contábeis (Diário/Razão) do período e constatou
que não existe na contabilidade da entidade lançamento contábil em conta
especifica de despesas com gratuidade, para evidenciar os valores gastos com
gratuidade. O quadro abaixo demonstra a situação encontrada:

A quantidade de serviços gratuitos prestados e o seu custo devem estar devidamente
registrados na contabilidade. O Parecer MPS/CJ n°. 3.453/2005 -AGU - DOU de
17/03/2005 neste sentido esclarece: "os valores gastos em gratuidade devem estar
registrados em contas próprias do grupo das contas de resultado, no subgrupo
despesas, por estarem neste grupo de contas os valores efetivamente despendidos e
suportados pelo patrimônio da entidade".
Não se pode esquecer que a escrituração contábil e as demonstrações são
ferramentas essenciais para demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à
concessão e à manutenção da imunidade, nos termos do artigo 14, inciso III do
CTN. E função da contabilidade demonstrar, com clareza e exatidão, onde foram
aplicados os recursos obtidos pela empresa. Apresentados de maneira genérica, as
despesas registradas podem perfeitamente servir a outros interesses da entidade que
não os previstos em seus estatutos sociais. E bom ressaltar que, apesar de intimada a
comprovar, com documentos hábeis e idôneos, os pagamentos listados nos anexos
aos Termos de Intimação n° 1 e 2, a FAL apenas entregou elementos de sua folha de
pessoal, embora nem todas as despesas listadas se refiram a gastos com pessoal, a
exemplo dos pagamentos diversos efetuados no dia 04/04/2005 pela conta 100003
do Banco do Brasil, no valor de R$ 22.982,08, que se destinou, também, a saldar
compromissos com fornecedores, como demonstrado na planilha "Pagamentos
Diversos do dia 04/04/2005", retirada dos arquivos magnéticos de sua escrituração.
As ações de assistência social, objetivos da FAL, de acordo com seus estatutos
sociais, devem ser necessariamente direcionadas em beneficio das pessoas carentes e
voltadas ao atendimento de suas necessidades básicas, nos termos do art. 203 da
CF/1988 e do art. 1 ° da Lei n °. 8.742, de 07/12/1993).
[...]
Por sua vez, a Impugnante refuta a acusação de que não aplicou a totalidade de seus
recursos na manutenção de seus objetivos institucionais.
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.823 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.014523/2009-14
20
Ressalta que a própria Fiscalização carreou provas, nos autos do Processo Administrativo
n° 10380.011346/2009-14 (mencionado na f. 05/06 da Notificação) que atestam a diuturna
prestação de assistência social pelos diversos estabelecimentos ativos da FUNDAÇÃO
ANA LIMA, principalmente nos seguintes projetos sociais, de amplo espectro e
conhecimento da população cearense (fato notório): Projeto Ilhas, Medicina Preventiva,
Sopão Vida, parceria com os Irmãos Franciscanos do Lar Toca de Assis e o atendimento a
pacientes do SUS.
Assevera que a auditoria utilizou, no que tange à Impugnante, critérios contábeis mais
rígidos do que aqueles legalmente exigíveis das empresas que optam pela tributação com
base no lucro real ou presumido. Alega que a Entidade, conforme atesta a própria auditoria,
possui escrituração completa, com livros diário e razão, além do demonstrativo de
resultados e balanço patrimonial, valendo registrar que, em toda a contabilidade da
Fundação, podem ser comprovados os requisitos constantes do art. 14, I e II, do CTN.
Em análise do arguido, constata-se que não assiste razão à Impugnante.
A Impugnante alega a regularidade de sua escrituração contábil, mas não apresenta provas
neste sentido.
O inciso III do art. 14, do CTN, acima transcrito, prescreve que as entidades imunes
listadas na alínea "c" do inciso IV do art. 9° do CTN (partidos políticos, instituições de
educação ou de assistência social) devem manter "escrituração de suas receitas e despesas
em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão".
As alíneas "c" e "d" do § 2°, do art. 12, da Lei n° 9.532, de 1997, acrescentam que a
entidade imune deve manter os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a
efetivação de suas despesas, nos seguintes termos:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os
serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da
população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins
lucrativos.
[...]
§ 2° Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
[...]
c)
manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros
revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d)
conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação
de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações
que venham a modificar sua situação patrimonial;
Deste modo, como a Impugnante não trouxe aos autos os comprovantes com as despesas
supostamente incorridas com gratuidades, não se pode dizer que aplicou integralmente os
seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais.
Outrossim, descabe a concessão de prazo para apresentação de prova da regularidade
contábil, como pleiteia a Impugnante, pois a prova deveria ter sido apresentada com a
impugnação.
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.823 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.014523/2009-14
21
1.5 Conclusão em relação à impugnação ao Ato Declaratório Executivo de Suspensão de
Imunidade Tributária
Ante todo o exposto, constata-se a improcedência da impugnação apresentada contra o Ato
Declaratório Executivo de Suspensão de Imunidade Tributária.

II - DA IMPUGNAÇÃO AOS AUTOS DE INFRAÇÃO
Da arguição de nulidade dos autos de infração
Ao final da peça de defesa, no item 8, a Impugnante sustenta a nulidade dos autos de
infração, em face da emissão do ato declaratório executivo de suspensão de imunidade sem
percorrer todas as instâncias administrativas.
Acerca do arguido, é preciso esclarecer que o ato declaratório executivo de suspensão de
imunidade tributária e os autos de infração compõem os presentes autos, em razão de sua
vinculação. Deste modo, serão objeto do mesmo julgamento, não havendo razão para o
sobrestamento do julgamento dos autos de infração até que se decida sobre o ADE.
Ademais, tal procedimento está previsto no § 9° do art. 32, da Lei n° 9.430/96:
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância de
requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste artigo.
[...]
§ 9° Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato declaratório
e contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um único processo,
para serem decididas simultaneamente.
11.2
Da arguição de ausência de Mandado de Procedimento Fiscal
A Impugnante alega que no mandado de apuração fiscal 03.1.01.00-201000093-0 (f. 1679)
consta a ordem para ser apurado somente o IRPJ e o PIS, enquanto no Auto de Infração foi
apurado além do PIS e IRPJ, foi incluída a CSLL.
Acerca do arguido, é preciso esclarecer que a Portaria RFB n° 11.371, de 12/12/2007,
autoriza a lavratura de tributo como a CSLL, por ser decorrente dos mesmos elementos de
prova para a exigência do IRPJ, conforme seu art. 8°:
Art. 8° Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo ou
contribuição contido no MPF-F ou no MPF-E, também configurarem, com base nos
mesmos elementos de prova, infrações a normas de outros tributos ou contribuições,
estes serão considerados incluídos no procedimento de fiscalização,
independentemente de menção expressa.
Deste modo, se é apurado resultado positivo passível de incidência do IRPJ, deve ser
exigida a CSLL apurada a partir dos mesmos elementos de prova.
11.3
Da apuração do PIS
A Impugnante alega que sua imunidade não abrange o PIS, tanto que recolhe essa
contribuição na alíquota de 1% sobre a folha de pagamentos (anexos II e III).
Alega que a Fiscalização não levou em conta os pagamentos que efetuou. Acostou no
anexo IV, planilhas com indicação do número da folha do livro diário em que estão
inseridas as contas contábeis. Apresenta os seguintes demonstrativos de apuração:
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.823 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.014523/2009-14
22

Em análise do arguido, constata-se que assiste razão, em parte, à Impugnante.
A Fiscalização apurou receitas de prestação de serviços, conforme a planilha de f. 951:

Confrontando-se os demonstrativos da Impugnante com o da Fiscalização, constata-se que
há discrepâncias.
Em consulta ao balancete acostado pela Fiscalização (f. 857, abaixo reproduzido
parcialmente), relativamente ao primeiro mês considerado (abril de 2005), verifica-se que a
Fiscalização considerou como base de cálculo todo o valor lançado a crédito (R$
1.196.941,30) na conta "receitas de serviços". A Impugnante, por sua vez, abateu desse
montante o valor lançado a débito (R$ 443.021,89), resultando em sua base de cálculo de
R$ 753.919,41.
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.823 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.014523/2009-14
23

Neste ponto há que se reconhecer como procedente a base de cálculo apurada pela
Impugnante, pois a Fiscalização não esclareceu porquê não abateu o valor lançado a débito
na referida conta.
Ademais, o total de receitas de serviços informado pela Impugnante (R$ 8.656.721,87, vide
total do primeiro quadro acima) foi referendado pela própria Fiscalização na apuração do
lucro tributável, conforme demonstrativo acostado pela Fiscalização à f. 952:

Por sua vez, quanto à alegação de que recolheu valores a título de PIS/folha de pagamento,
merece acolhida em parte.
Em Consulta realizada nos sistemas corporativos da Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, constata-se que a Impugnante só informou em DCTF débitos de PIS/folha de
pagamento referentes ao ano de 2007, nos seguintes valores:

Esses valores justificam a dedução promovida pela Impugnante em relação aos fatos
geradores ocorridos em 2007. Os valores informados em DCTF constituem confissão de
dívida e são passíveis de inscrição em Dívida Ativa da União. Todavia, para os demais
períodos, os pagamentos/compensações não foram comprovados. De se ver.
Em Consulta realizada nos sistemas corporativos da RFB, não há registro de pagamentos
em relação aos demais períodos.
Às f. 1276 a 1332, a Impugnante acostou cópias de Declarações de Compensação -
DCOMP apresentadas em papel, apresentadas entre dezembro de 2006 a abril de 2007,
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.823 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.014523/2009-14
24
informando como crédito suposto pagamento indevido ou a maior de receita de código
7122 (Parcelamento Lei n° 10.684/036 - PAES), e como débito PIS (código 8301).
Quanto a essas DCOMP em papel, são consideradas não-declaradas a teor do que dispõe o
caput do art. 31 da IN SRF n° 600, de 28/12/2005:
Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido de
restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2° a 4° do art. 77, não tenha utilizado o
Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de ressarcimento ou
para declarar compensação.
Às f. 1323 a 1383, a Impugnante acostou cópias de Declarações de Compensação
eletrônicas, apresentadas entre abril a junho de 2007, informando como crédito suposto
pagamento indevido ou a maior de receita de código 7122 (Parcelamento Lei n° 10.684/036
- PAES), e como débito PIS (código 8301).
Em consulta realizada nos sistemas corporativos da RFB, verifica-se que essas
compensações não foram admitidas. A primeira DCOMP, por exemplo, de n°
20596.73853.200407.1.3.04.5556 (f. 1323), foi retificada pela Impugnante. As demais
DCOMP relacionadas a ela não foram admitidas, conforme a seguinte tela:

A segunda DCOMP de n° 03600.78823.200407.1.3.04-6191 também não foi admitida,
conforme o seguinte registro:

O entendimento administrativo é de que não poderiam ser aceitas compensações
decorrentes de débitos ou créditos decorrentes de parcelamentos. Tal entendimento
encontra-se expresso no art. 34 da IN SRF n° 900, de 30/12/2008:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos
arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
[...]
§ 3 ° Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1 °:
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.823 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.014523/2009-14
25
[...]
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela
RFB;
[...]
XII - o crédito apurado no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) de
que trata a Lei n° 9.964, de 10 de abril de 2000, do Parcelamento Especial (Paes) de
que trata o art. 1° da Lei n° 10.684, de 30 de maio de 2003, e do Parcelamento
Excepcional (Paex) de que trata o art. 1° da Medida Provisória n° 303, de 29 de
junho de 2006, decorrente de pagamento indevido ou a maior;
[...]
Ante o exposto, há que se acatar em parte o pleito da Impugnante, considerando corretos os
valores que apurou a título de PIS/faturamento, deduzindo os valores de PIS/folha de
pagamento devidamente informados em DCTF. Tem-se, então, os seguintes valores:

Na tabela acima, as parcelas ora mantidas correspondem à contribuição apurada pela
Interessada nos meses referentes a 2005 e 2006 (sem dedução de valores supostamente
pagos/compensados). Em relação aos meses de 2007, foram mantidas as parcelas apuradas
pela Interessada a título de saldo a pagar (com dedução de valores constantes em DCTF).
Como se vê, o fato de haver alguns equívocos na apuração da contribuição devida não
importa em nulidade da exigência, em face da possibilidade de retificação dos valores.
II.4 Da apuração do IRPJ
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.823 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.014523/2009-14
26
No item 3.1, subitem "c.2', a Impugnante alega que na apuração do lucro do real o Auditor
Fiscal utilizou o método de apuração trimestral em detrimento do método de apuração
mensal por balancetes de suspensão, sem ter o cuidado de deduzir o saldo dos prejuízos
fiscais acumulados desde 2000. Na planilha constante no anexo V consta o cálculo da
apuração do lucro real por balancetes de suspensão.
Em análise do arguido, constata-se que não assiste razão à Impugnante.
A opção pela tributação lucro real por estimativa mensal é realizada por meio do
pagamento do imposto, conforme estabelecido no parágrafo único do art. 3° da Lei n°
9.430/96:
Art. 3° A adoção da forma de pagamento do imposto prevista no art. 1 °, pelas
pessoas jurídicas sujeitas ao regime do lucro real, ou a opção pela forma do art. 2°
será irretratável para todo o ano-calendário.
Parágrafo único. A opção pela forma estabelecida no art. 2° será manifestada com
o pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro ou de início de
atividade.
Como a Impugnante não tem pagamento de imposto, aplica-se o regime padrão de lucro
real trimestral.
A Fiscalização intimou-a a apresentar a apuração do lucro real, mas a contribuinte não
concordou com a intimação. Deste modo, coube à própria Fiscalização apurar de ofício o
lucro real trimestral.
Deste modo, ainda que a Impugnante pudesse optar pela forma de apuração do lucro real
anual, no curso da ação fiscal, tem-se que neste momento processual precluiu o seu direito
a pleitear a apuração pelo lucro real anual com estimativas mensais/balancetes de
suspensão.
A Impugnante também pleiteia a compensação de supostos prejuízos apurados nos anos
anteriores ao considerado nos autos de infração, conforme a seguinte relação de prejuízos
(f. 1237):

Todavia, a Impugnante teve a imunidade suspensa somente a partir de 01/01/2004, de modo
que no período anterior não se pode falar em prejuízos fiscais.
Se anteriormente houvesse período em que a Impugnante tivesse optado pela tributação
pelo lucro real e apurado prejuízo fiscal, esse prejuízo poderia, sim, ser utilizado no
presente momento. Entretanto, como não é esse o caso, o pleito não pode ser acatado.
III Conclusão
Ante todo o exposto, manifesto-me por considerar procedente em parte a impugnação,
mantendo em parte o crédito tributário, conforme a seguinte tabela:
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.823 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.014523/2009-14
27

Pelo exposto, voto por afastar as alegações de nulidade e negar provimento ao
Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 1833
DF CARF MF
Original